Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a periculosidade do paciente, e para a aplicação da lei penal, ante o risco real de fuga.
2. No caso dos autos, trata-se de dois delitos, um de feminicídio tentado e o outro de posse ilícita de arma de fogo de uso restrito, tendo o primeiro crime sido praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante disparo de arma de fogo contra o tórax da companheira do paciente, com posterior fuga deste do local de sua residência habitual. Tais circunstâncias indicam tanto a periculosidade do paciente como o risco de fuga, aptos a justificarem a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes.